Tribunal: TJMT
Processo: 1014213-68.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014213-68.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO SOARES ZELLA - CPF: 073.513.959-85 (APELANTE), VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO - CPF: 942.670.571-68 (ADVOGADO), BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 11.581.339/0001-45 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), NEON CONSIGA MAIS COBRANCA E SERVICOS SA - CNPJ: 29.229.539/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PACIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de empréstimo com taxa de juros de 6,79% a.m.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a taxa de juros contratada quando superior à média de mercado e se é cabível a restituição dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

A jurisprudência pacífica do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada relação de consumo e abusividade evidente, nos termos do REsp 1.061.530/RS.

No caso, restou comprovado nos autos que a taxa de juros pactuada (6,79% a.m. e 119,97% a.a.) excede em muito a taxa média de mercado à época da contratação (2,77% a.m. e 38,79% a.a.), conforme dados do Banco Central, o que caracteriza vantagem exagerada ao fornecedor, vedada pelo art. 51, § 1º, do CDC.

Reconhecida a abusividade, impõe-se a readequação contratual, com aplicação das taxas médias de mercado e restituição dos valores pagos indevidamente, de forma simples.

Inviável o reconhecimento do direito de arrependimento e a aplicação da Lei nº 14.181/2021.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a taxa de juros que excede significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. Reconhecida a abusividade, é cabível a restituição simples dos valores pagos em excesso
.
”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, inc. VIII, e 51, inc. IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no REsp 1414469/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 18.02.2014; Súmula 297/STJ; TJMT, RAC n. 1004836-58.2021.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.02.2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fabiano Soares Zella, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação revisional de contrato bancário movida contra Neon Consiga Mais Cobrança e Serviços S.A. e BMP Money Plus S.A. Sociedade de Crédito ao ME e à EPP Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da contratação e a inexistência de cláusulas abusivas, deixando de condenar o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios em razão da gratuidade da justiça que lhe fora concedida.

Inconformado, o apelante recorre, alegando, em suma, que realizou a contratação de um empréstimo pessoal no valor de R$ 2.000,00, a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 195,90, totalizando R$ 9.403,20, sendo realizada mediante taxa de juros de 9,6% ao mês, o que, segundo afirma, excede em mais de duas vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, configurando abusividade contratual e onerosidade excessiva em prejuízo do consumidor.

Defende que, em virtude da relação de consumo, deve ser reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor e aplicada a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), a fim de possibilitar a devida apuração da regularidade dos encargos cobrados. Sustenta, ainda, que tentou exercer o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, dentro do prazo de 7 (sete) dias, sem que houvesse acolhimento pela instituição financeira. Afirma ainda, que deve ser utilizada a lei do superendividamento ao caso. Ao final, requer a revisão das taxas de juros remuneratórios para adequá-las à média de mercado divulgada pelo Banco Central, com a consequente restituição dos valores pagos a maior, na forma simples.

Money Plus S.A. Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à EPP Ltda. (id. 313989896) e Neon Consiga Mais Cobrança e Serviços S.A. (id. 313989897) apresentaram contraminuta, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Fabiano Soares Zella move ação revisional de contrato bancário em desfavor de BMP Money Plus S.A. – Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. e Neon Consiga Mais Cobrança e Serviços S.A., objetivando a revisão das cláusulas contratuais de empréstimo pessoal por ele celebrado, com a consequente redução dos juros remuneratórios, readequação das parcelas ao patamar médio de mercado e suspensão dos descontos mensais, alegando a existência de onerosidade excessiva e abusividade contratual.

Alega, em apertada síntese, que contratou com a instituição financeira um empréstimo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual, acrescido de encargos, resultou em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 195,90, totalizando R$ 9.403,20 (nove mil quatrocentos e três reais e vinte centavos). Afirma que a operação foi firmada com taxa de juros remuneratórios de 9,6% ao mês, o que excede, em muito, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado, cujo valor final chegará a três vezes o valor contratado. Ao final, requer a revisão contratual, com a redução dos juros remuneratórios aos patamares médios de mercado, a restituição dos valores pagos indevidamente.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade e regularidade do contrato celebrado, sob o fundamento de que não houve demonstração concreta de abusividade na taxa de juros, tampouco comprovação de qualquer ilegalidade ou vício de consentimento (id. 313989892).

Não concordando com a r. sentença, recorre o autor, ora apelante, sustentando, em suma, que a taxa de juros aplicada (9,6% a.m.) é manifestamente superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, o que caracteriza abusividade contratual, razão pela qual requer a revisão das cláusulas, com redução dos encargos ao patamar médio vigente à época da contratação. Reitera a aplicação do CDC e a necessidade de inversão do ônus da prova. Afirma, ainda, que tentou exercer o direito de arrependimento dentro do prazo legal, sem sucesso, bem como deve ser aplicada a Lei do Superendividamento ao caso.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, reconhecendo-se a abusividade das taxas de juros, com a consequente readequação do contrato, restituição simples dos valores pagos em excesso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que resta
pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas
, e
stando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

Não há, portanto, qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito, ao
pacta sunt servanda
ou à função social do contrato, conforme já lecionou o eminente Desembargador Salim Schead dos Santos, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,

verbis
:

“[...]
importante ressaltar que a revisão contratual
não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito
,
primeiramente, pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda e, em segundo lugar, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6º, inciso V). Note-se que a revisão visa manter o equilíbrio através do expurgo das cláusulas potestativas (absolutamente nulas) e da correção das cláusulas afetadas pela nulidade relativa.
Objetiva, portanto, a manutenção contratual
, em respeito ao princípio da conservação dos contratos.”

(RAC n. 2005.030158-1 – negritei e grifei).

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, e no contexto da presente demanda, igualmente se impõe reconhecer a hipossuficiência técnica e informacional do autor/consumidor, razão pela qual é plenamente aplicável o disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao julgador a faculdade de inverter o ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Assim, tenho que não agiu com acerto o magistrado
a quo
, de modo que, em homenagem aos princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, impõe-se a inversão do ônus probatório no presente caso.

Dito isso, é cediço ser possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, inexistindo qualquer afronta aos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.

Superado esse ponto, no tocante à limitação das taxas de juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo BACEN, tenho que a razão acompanha o autor.

Explico.

A valer,
de acordo com a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, adoto o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha o c. STJ continua a manter o posicionamento no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014

- destaquei)

Dito isso, após detida análise do caso, vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de
6,79% a.m.
e
119,97% a.a.
(contrato - id. 313989888), está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de empréstimo pessoal consignado com desconto em folha, que à época equivalia a 2,77% ao mês e 38,79% a.a., consoante se extrai da consulta ao site do Banco Central do Brasil, mostrando-se manifestamente abusiva:

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

Como consequência, é manifesto nos autos o direito do autor à redução da taxa de juros remuneratórios, pois a taxa cobrada supera quase duas vezes e meia a taxa média.

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo, a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, como no caso dos autos.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, tenho que merece reparo a sentença, para determinar a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média praticada no mercado, atento aos limites da demanda.

Nesse passo, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso, contudo, na forma simples e não em dobro, ante a ausência de comprovada má-fé, a ser devidamente apurado em sede de liquidação. Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar ao analisar situação semelhante,
verbis
:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES
– SENTENÇA mantida -

RECURSO DESPROVIDO.

Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso
.”
(RAC n. 1004836-58.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.02.2023 - grifei e negritei)

Visto isso, não obstante o recorrente afirme que tentou exercer o direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias, previsto no art. 49 do CDC, não há nos autos qualquer comprovação de comunicação efetiva à instituição financeira dentro do prazo legal, tampouco prova de protocolo de desistência, além de que, o próprio autor confirma ter utilizado o dinheiro “já que estava disponível em sua conta para sanar suas necessidades”.

Dessa forma, o pedido não pode ser acolhido, permanecendo hígido o contrato, apenas com a adequação das taxas de juros ora reconhecida.

Por sua vez, também não prospera a pretensão de aplicação da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Isso porque não restou demonstrado nos autos que o apelante se enquadre na condição de superendividado, isto é, de pessoa física de boa-fé impossibilitada de pagar o conjunto de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

O caso versa sobre revisão de contrato isolado, não sobre plano global de repactuação de dívidas, de modo que não há campo jurídico para aplicação do regime especial previsto na referida lei.

A propósito: “
O conceito de superendividamento foi introduzido ao Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021, nos seguintes termos: Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (art. 54-A, § 1º, do CDC). 2. A Lei nº 14.181/2021 instituiu procedimento específico, com o escopo de garantir ao consumidor superendividado a viabilidade de renegociação de suas dívidas. Assim, a referida legislação acrescentou os arts . 104-A, 104-B e 104-C ao Código de Defesa do Consumidor para tratar sobre a conciliação no superendividamento, o processo de repactuação de dívidas e o plano de pagamentos.
”

(TJDF n.º 0718598-14.2022.8.07.0003, 7ª Turma Cível, Rel. Des.

Robson Barbosa de Azevedo, j. 07.02.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser reformada para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, devendo o contrato ser recalculado com a aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, equivalentes a 2,77% a.m. e 38,79% a.a., determinando, em consequência, a restituição dos valores pagos a maior pelo apelante, na forma simples, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar de cada desembolso, devendo ser efetuada a compensação com eventual saldo devedor remanescente, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Por fim, condeno os apelados ao pagamento das custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025